Tribunal: TJSP
Processo: 0000679-57.2023.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência para declarar a nulidade da Cláusula Décima Primeira, § 3o, item b, do aditivo ao contrato de parceria agrícola firmado entre as partes em 01/11/2016 e condenar a ré ao pagamento de R$ 852.120,00. Recurso da ré e da terceira interessada. Provimento. Contexto probatório

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência para declarar a nulidade da Cláusula Décima Primeira, § 3o, item b, do aditivo ao contrato de parceria agrícola firmado entre as partes em 01/11/2016 e condenar a ré ao pagamento de R$ 852.120,00. Recurso da ré e da terceira interessada. Provimento. Contexto probatório evidenciando a inexistência de vício de consentimento na formação do contrato, tratando-se de transação livremente ajustada entre as partes quanto à compensação de débitos e créditos em momento futuro. Ademais, ainda que se cogitasse a ocorrência de erro, este não assumiria natureza essencial, mas meramente acidental, insuficiente para macular a validade do negócio jurídico celebrado. Reconhecida a higidez dos negócios jurídicos ora em exame, impõe-se concluir pela plena legitimidade da compensação estipulada no § 3o da cláusula 11a do contrato de parceria agrícola, a qual consubstancia expressão válida da autonomia da vontade das partes e reflete o equilíbrio contratual previamente ajustado. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.